Tribunal: TJDFT
Processo: 0723359-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS EM SUPOSTA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE FATO. PRETENSÃO QUE NÃO ABARCA DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. VARA CÍVEL E VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. DEMANDA EMINENTEMENTE CÍVEL. RESOLUÇÃO No 23/2010 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é material (absoluta), sendo taxativamente estabelecida na Lei no 11.697/2008 e na Resolução no 23/2010 deste e. Tribunal de Justiça, de sorte que o simples fato de a matéria discutida tangenciar matéria empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada. Precedentes.
2. O pleito autoral de restituição de valores supostamente desembolsados em favor do requerido para ingresso como sócio em sociedade empresária, que não teria se efetivado, sem qualquer pretensão de reconhecimento ou dissolução de sociedade, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência absoluta atribuída ao juízo especializado falimentar e de litígios empresariais, razão pela qual deve ser processada e julgada segundo a competência residual do Juízo Cível.
3. Declarou-se competente para julgar o feito o Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras/DF.